Tribunal: CARF
Processo: 11040.721604/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, com base na tabela progressiva que trata o art. 3o da Lei no 9.250/95.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual, deve ser mantido o lançamento fiscal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721604/2012-85
ACÓRDÃO
2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDA SIEBURGER DE MEDINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. LUCRO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO
EXCEDENTE AO VALOR ESCRITURADO. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88, com base na tabela progressiva que trata o
art. 3o da Lei no 9.250/95.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual, deve ser mantido o lançamento fiscal.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
2
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 303/307):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF correspondentes ao anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 21.643,89, acrescido da multa de ofício e
juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão da omissão de rendimentos recebidos por
sócio de empresa a título de lucro distribuído excedente ao escriturado.
Exercício 2008 Ano-calendário 2007 R$ 48.500,00
Exercício 2009 Ano-calendário 2008 R$ 53.000,00
Exercício 2010 Ano-calendário 2009 R$ 53.000,00
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
3
Na impugnação apresentada, às fls. 287/295, a contribuinte alega ilegalidade do
lançamento, tendo em vista que o órgão lançador estribou-se em norma infra legal,
Instrução Normativa, para fundamentar o lançamento tributário - Instrução Normativa
não é Lei.
Aduz que não auferiu lucro, muito menos excedente de lucro porque a Pessoa Jurídica
acumulou prejuízos, representeando assim os valores recebidos dívidas do sócio em
favor da sociedade, devendo a verdade real se sobrepor a forma da escrituração contábil
adotada. O valor recebido representaria passivo não podendo ser confundido com
acréscimo patrimonial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. DISTRIBUIÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no
9.250, de 1995.
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Alegações de ilegalidade não podem ser opostas na instância administrativa. A autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Cientificada da decisão, em 27/06/2017 (fls. 313), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 20/07/2017, recurso voluntário (fls. 316/327), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
Matéria objeto deste Recurso Voluntário; II – Da decisão recorrida; III- Das razões paga reforma da
decisão do acórdão recorrido: a) – Da ilegalidade do auto de infração; b) – Inocorrência do fato
gerador do IRPF; c) – Da desconstituição do lançamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as retiradas do recorrente pagas pela empresa TURF, sociedade da qual
participava como sócio quotista - Acórdão no 10-42.964, 7a Turma da DRJ/POA, 20/03/2013,
mantido pela 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF, acórdão 2803-003.393. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer,
ao final, a reforma da decisão recorrida, com a anulação do auto de infração lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 328/337.
É o relatório.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
4

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos a título de lucro
distribuído excedente ao escriturado, no valor total de 154.500,00, constatada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2007 a 2009,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 21.643,89, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da infração apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 303/307) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no relatório de procedimento fiscal (fls. 2/18), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujos argumentos, ora novamente apresentados, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/SDR, aliando-se ao fato de que a decisão proferida no processo que teve
parte a empresa Transportes Urbanos e Rurais Fragata Ltda. - TURF, que instrui a peça recursal,
apenas reconheceu a não incidência das contribuições previdenciárias diante da ausência
reconhecimento do vínculo empregatício dos demais sócios, aduzindo que as retiradas mensais
dos sócios cotistas estavam autorizadas por cláusula contida no contrato social, inexistindo
qualquer condicionante acerca da realização das referidas retidas, o que é suficiente, ao meu
sentir, para atrair a regra contida no art. 43 do CTN, estando assim os valores recebidos sujeitos
à tributação pelo imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 305/307), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
5
O auditor fiscal descreve que a empresa Transportes Urbanos e Rurais Fragata Ltda., em
resposta a termo de intimação, reconhece a retirada da sócia a título de lucros e
dividendos nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 (fls. 111 e 115). Também os recibos
de fls. 38/108, assinados pelo procurador da contribuinte, e o livro contábil Razão de
Contas da Pessoa Jurídica indicam claramente que os recebimentos foram por conta de
antecipações de distribuição de lucros e dividendos. A mesma contabilidade e as DIPJ
apontam ainda para a inexistência de lucros acumulados ou reservas de lucros em
montante suficiente nos anos calendário referidos.
Não há dúvida de que os valores pagos pela empresa Transportes Urbanos e Rurais
Fragata Ltda., CNPJ 92.192.228/0001-49, à contribuinte foram a título de antecipação de
lucros, não podendo tais pagamentos serem confundidos como passivo da impugnante.
A legislação tributária prevê esta antecipação de lucros e determina o seu tratamento.
A distribuição de dividendos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real é
disciplinada no artigo 10 da Lei no 9.249, de 1995, citada pela autoridade fiscal ao
fundamentar o lançamento, in verbis:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Nesse sentido, o artigo 48, §§ 3o e 4o da IN SRF no 93, de 1997, disciplinou a distribuição,
por empresa tributada pelo lucro real, dos lucros ou dividendos isentos de tributação por
conta de período de apuração não encerrado:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
II
[...]
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita à incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
[...]
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
6
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita se à incidência do
imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Como se vê, somente os pagamentos de lucros ou dividendos são isentos do IRPF;
quaisquer outros pagamentos, ainda que denominados de lucros ou dividendos por
conta de antecipações de distribuição de lucros, estão sujeitos à tributação.
Muito embora a impugnante pretenda estabelecer significado diverso, observe-se que o
CTN dispõe ainda que a incidência do imposto sobre a renda abrange a renda e os
proventos de qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do
rendimento:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Quanto à alegação de ilegalidade do lançamento, tendo em vista que o órgão lançador
estribou-se em Instrução Normativa para fundamentar o lançamento tributário, ficou
claro que a Instrução Normativa foi citada para interpretar a isenção da distribuição de
dividendos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real prevista no artigo 10
da Lei no 9.249, de 1995.
Aliás, mesmo que não fosse assim, à autoridade administrativa compete atuar dentro do
ordenamento jurídico, aplicando as leis vigentes às infrações concretamente
constatadas, não sendo sua competência apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
As instruções normativas emanadas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil fazem
parte do rol das chamadas normas complementares da legislação tributária, para as
quais o agente fiscal deve obediência sob pena de responsabilidade funcional, uma vez
que, não dispõe de competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
(...)
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Logo, ante a constatação da inexistência de lucros acumulados ou reservas de lucros
em montante suficiente nos anos-calendário fiscalizados e diante da escrituração com base no
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
7
lucro real de prejuízo acumulado nos anos-calendários autuados, os valores recebidos pela
contribuinte a título de antecipação/distribuição de lucros e não oferecidos à tributação – cujos
dividendos, com base nos recibos assinados pessoalmente pela própria contribuinte, atestam a
materialidade dos pagamentos realizados – devem sujeitar-se ao imposto de renda com base na
tabela progressiva.
Ademais, e anda que assim não fosse, vale destacar que, para a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda é irrelevante se os rendimentos recebidos decorreram do trabalho
com ou sem vínculo empregatício, bastando apenas a prova do seu recebimento, com base no art.
43 do CTN.
Não obstante, mesmo que afastada a materialidade do recebimento de valores a
título de antecipação de lucros – a qual, diga-se de passagem, encontra-se atestada nas DAA/2008
a 2010, nos documentos contábeis emitidos pela fonte pagadora e expressos nos recibos
assinados pela contribuinte (o que não se nega) – é certo que o imposto de renda tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica/jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, não importando para a sua incidência a denominação da receita ou do rendimento ou
da forma de sua percepção, importando em afirmar que os rendimentos auferidos são tributáveis
a medida em que percebidos (art. 43 do CTN e art. 3o § 1o e 4o da Lei no 7.713/88), corroborando
o acerto da ação fiscal, ao considerar tributáveis os aludidos rendimentos reclassificados, em face
da inexistência de lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, ao teor art.
48, §§ 3o e 4o da IN SRF no 93/97.
Destarte, uma vez constatado a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta a reclassificação dos rendimentos para
tributáveis e sujeitos à tabela progressiva, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Em relação a suposta ilegalidade da autuação, nada a prover. Como é sabido, e
reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás está pacificada por meio da
Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.033 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721604/2012-85
8
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exta dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 350
DF CARF MF
Original